Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718372-90.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: NORMA REGINA DA CUNHA CARDOSO D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública (ID70915435) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Norma Regina da Cunha, julgou procedentes os pedidos “para determinar a ré que outorgue em favor da autora escritura pública definitiva do imóvel localizado na SQN 416, Bloco O, Apartamento 107, em Brasília - DF, matriculado sob o número 3882 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como para condenar a requerida ao pagamento à autora de indenização a título de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)”. Ao ID 72590999, sobreveio o Acórdão n. 2003572 desta d. 7a Turma Cível, por meio do qual, por unanimidade, o recurso de apelação foi conhecido e parcialmente provido apenas para fixar os honorários pelo critério da equidade (art. 85, § 8a-A, do CPC). A autora/apelada, então, interpôs Recurso Especial pretendendo reformar o referido acórdão, a fim de manter a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência na forma determinada na sentença (ID73552402). Ao exercer o juízo de admissibilidade, o Exmo. Desembargador Presidente desta Corte, por verificar possível divergência entre o acórdão recorrido e o posicionamento adotado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.850.512/SP (Tema Repetitivo n. 1.076), encaminhou os autos a este órgão julgador para exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, conforme o art. 1.030, II, do CPC (ID 774421923). Ao ID 75912380, sobreveio novo julgamento desta d. 7a Turma Cível (Acórdão n. 2038594), por meio do qual, por unanimidade, manteve o entendimento firmado no acórdão anterior para, “com base no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC e nas teses vinculantes consolidadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, manter a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa”. Posteriormente, a parte apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados por esta d. Turma (ID 77999521). Ao ID 79015956, foi certificado o trânsito em julgado do Acórdão n. 2038594 e os autos foram remetidos ao Juízo de primeiro grau. Em seguida, a autora manifestou-se no sentido de que, “após a publicação do acórdão em questão e da fluência do prazo legal, caberia à Secretaria da 7a Turma Cível encaminhar os autos à Presidência do TJDFT para que houvesse a análise efetiva do recurso especial, à luz da regra prevista no art. 1.030, V, ‘c’, do CPC”. Requereu, dessa forma, que “seja tornada sem efeito a certidão de trânsito em julgada lançada no ID 258486365 e, ato contínuo, que seja determinada a imediata remessa dos autos à Presidência do e. TJDFT” (ID 79338670). Proferido despacho pelo Juízo de origem (ID 79338672), no qual determinou o retorno dos autos a esta Instância Revisora. É o relato do necessário. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o Exmo. Desembargador Presidente desta Corte, ao exercer o juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto pela autora, Norma Regina da Cunha Cardoso (ID 73552402), identificou possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 1.076, motivo pelo qual retornou os autos a este Órgão julgador para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC 1 (ID 774421923). Realizado o rejulgamento da matéria, manteve-se, por unanimidade, o entendimento anteriormente firmado quanto à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme Acórdão n. 2038594 (ID 75912380), em observância ao art. 1.030, II, do CPC. Concluído o juízo de retratação e mantido o resultado do julgamento, está pendente o retorno dos autos à egrégia Presidência deste Tribunal, para análise da admissibilidade do Recurso Especial. 3. Com essas considerações, encaminhe-se os autos à egrégia Presidência deste Tribunal. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora